Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19208830, as substituídas HELIANE HELENA FERREIRA, HELLY MARIA BOMTEMPO e HERACIUDA MAGALHÃES CAMBUY ÁVILA anuíram ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF (ID: 12802072). Devidamente intimado, o Distrito Federal concordou com as novas anuências (ID: 200889425). No ID: 12802116, o processo foi declarado saneado quanto a todos que prosseguem na ação. No ID: 26171163, consta o trânsito em julgado dos EE n. 0003883-08.2008.8.07.0000. O destaque da verba honorária contratual restou autorizado no ID: 12802080, no percentual de 20% (vinte por cento). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às anuentes HELIANE HELENA FERREIRA, HELLY MARIA BOMTEMPO e HERACIUDA MAGALHÃES CAMBUY ÁVILA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID: 12802080. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador